Tribunal: STF
Processo: RE 212406
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Justiça trabalhista.
- Inexistência de ofensa direta aos incisos XXXVI, LIV e LV
do artigo 5º da Constituição Federal, nas questões concernentes à
complementação da licença remunerada, ao percentual da multa do FGTS
e à não-admissão dos embargos.
- Tem razão, no entanto, a recorrente no que concerne ao
reajuste com base na sistemática do Decreto-Lei 2.302/86, cuja
revogação se operou, sem ofensa a direito adquirido, pelo Decreto-
Lei 2.335/87, conforme firme jurisprudência desta Corte, a partir do
julgamento do RE 144.756, por seu Plenário.
- Por fim, no que tange à URP de abril de 1988, a
recorrente só tem razão em parte, porquanto o Plenário desta Corte,
ao julgar o RE 146.749, decidiu que o artigo 1º, "caput", do
Decreto-Lei 2.425/88 é de aplicação imediata, tendo os servidores
direito apenas ao reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8º, §
1º, do Decreto-Lei 2.335, com relação aos dias do mês de abril
anteriores ao da publicação daquele Decreto-Lei (ou seja, os sete
primeiros dias do mês de abril de 1988).
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.